Tribunal: TJMT
Processo: 1014048-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014048-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE MORAIS - CPF: 013.879.611-44 (AGRAVANTE), BIANCA DA SILVA MEIRA - CPF: 042.849.121-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. B. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. M. M. (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEDEFERIDA – IMÓVEL NÃO PARTILHADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem imóvel integrante do patrimônio comum do casal, somente é possível nas hipóteses em que, decretado o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça residindo no imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SERGIO DE MORAIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos
” (Proc. no 1016141-59.2021.8.11.0002 – código 12410626), ajuizada pelo agravante contra BIANCA DA SILVA MEIRA, entre outros pontos, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que fosse arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum ao casal pela ré, pois, segundo entendeu a magistrada, “
o fato de a parte requerida encontrar-se no imóvel de propriedade, em tese, do casal não gera direito à parte autora de receber quantia referente ao aluguel do aludido bem neste momento processual. E isso se justifica porque, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, diante da ausência de partilha, inviável reconhecer a situação de condomínio entre as partes, continuando o bem em estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento do valor a título de aluguel pleiteado
” (cf. Id. no 96844462 - pág. 57/60).

O agravante diz que “
o casal encontra-se separado de fato desde 15/04/2021, e que a agravada possui posse exclusiva do imóvel, usufruindo exclusivamente do bem, bem como de todos os bens adquiridos na constância da união, desta forma é evidente que a agravada obtém vantagem patrimonial sobre o bem do casal, motivo pelo qual o enriquecimento desta em utilizar o bem é evidente
”, fato que justifica e autoriza o imediato arbitramento de aluguel mensal em seu favor, no valor de 500 reais, até porque é provável que “
o lapso temporal existente entre a propositura da demanda e o transito em julgado
(será)
de anos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “
para

determinar o pagamento do importe mensal de R$ 500,00 a título de alugueis pela agravada
”, ou, ao menos, “
que tal valor mensal seja contabilizado para futura partilha como credito do agravante
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 96844459).

A decisão vinculada ao Id. no 98484482 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

1125494485).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 117444965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Paulo Sérgio de Morais ajuizou ação de divórcio c/c partilha de bens contra
Bianca da Silva Meira, alegando que o casal conviveu de forma harmônica e respeitosa “
por muitos anos, entre idas e vindas
”, e tiveram dois filhos, Luana Beatriz Meira Moraes, nascida em 19/02/2012 e Arthur Paulo Meira Morais, nascido em 21/04/2016; sucedeu, porém, que, no dia 15/04/2021, após uma discussão “
o requerente
(agravante)
saiu do imóvel somente levando suas roupas e o veículo que o casal possui
”, e pelo fato de a agravante “
permanecer na casa do casal com todos os bens adquiridos na constância da união
”, o agravante requereu o recebimento de aluguel no importe de R$ 500,00, valor que corresponde à metade do aluguel de imóveis na região, até a partilha final de todos os bens.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

O fato de a parte requerida encontrar-se no imóvel de propriedade, em tese, do casal não gera direito à parte autora de receber quantia referente ao aluguel do aludido bem, neste momento processual. E isso se justifica porque, de acordo com o artigo 1.326 do Código Civil, é admissível a cobrança de valores a título de aluguéis em favor do outro cônjuge coproprietário apenas quando já realizada a partilha dos bens comuns e, mesmo assim, o imóvel comum permanecer na posse exclusiva de um dos cônjuges, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, diante da ausência de partilha, inviável reconhecer a situação de condomínio entre as partes, continuando o bem em estado de mancomunhão, o que impede o arbitramento do valor a título de aluguel pleiteado.

Nesta senda, malgrado a alegação de que o imóvel permaneça na posse exclusiva da demandada, resta inadmissível
in casu
a cobrança de valores a título de aluguéis em favor da autora neste momento, razão pela qual
indefiro
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial e ratificada na peça de emenda.

Por ora, indefiro o pedido formulado no item “b” da petição de ID 59844173, eis que poderá a parte demandada apresentar os respectivos documentos, quando da apresentação de sua defesa.

De mais a mais, salienta-se que em relação à partilha dos bens indicados na inicial, haverá a necessidade de comprovação (documental) da propriedade consistente em matrícula do bem imóvel ou ao menos, a comprovação de direitos sobre contrato (contrato do negócio jurídico - compra e venda), em nome das partes e, no caso de bem financiado, deverá ser apresentado os demonstrativo de evolução das parcelas, assim como comprovação da tradição e pagamento do preço em relação aos veículos, uma vez que consoante CRLV dos aludidos encontram-se com a titularidade em nome de terceiro perante o órgão estadual.

No mais, considerando a ausência de outros pedidos fundamentos da urgência (guarda) e que as partes podem resolver por consenso as questões debatidas nos autos, designe-se audiência de conciliação, com antecedência mínima de 30 dias, sobretudo em prestígio ao princípio da efetividade (CPC, art. 334).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento da antecipação da pretensão recursal, porque, embora seja certo que com a separação do casal cessa a comunhão de bens, e mesmo que não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é, sim, possível a um dos envolvidos exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização por fruição, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, há diversos outros fatores que influenciam no exame da matéria, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes do STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles,
desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco
.
(...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017 - destaquei).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...). 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois
a
utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge
. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a ‘indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem’ em ‘parcela in natura da prestação de alimentos’ (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos
in pecunia
a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699013/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 04/06/2021 - destaquei).

No caso, ainda não houve a exata definição ou reconhecimento inequívoco da cota que caberia a cada uma das partes sobre o imóvel litigioso, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da sentença que definir a partilha de bens do casal é que será (ou não) instaurada uma relação condominial, e a partir desse momento, e caso realmente ocorra a partilha do imóvel na proporção almejada, nascerá o pretenso direito do agravante de postular a fixação de aluguel em seu favor, caso a ré/agravada continue utilizando com exclusividade o imóvel.

Ademais, a agravada permaneceu no imóvel com o filho menor do casal, que ficou sob a sua guarda, fato informado pelo próprio agravante tanto em sua peça inicial como em sede recursal (cf. Id. 96844462 – pág. 5), e, além do mais, o agravante também está usufruindo exclusivamente de um dos bens comuns, ou seja, o automóvel que foi adquirido na constância da união, de modo que, em que pesem às ilações postas pelo agravante em sua insurgência, pelo menos neste momento de cognição
incompleta, não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido apresentado, porquanto ainda

depende da devida instrução processual.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022